Tribunal: STF
Processo: HC 164493
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de pedido de extensão apresentado pela defesa do paciente Luiz Inácio Lula da Silva (eDOC 106). Afirma-se que “como efeito do reconhecimento da suspeição em tela, tem-se que esta não se deu exclusivamente em um único processo, mas está, sim, essencialmente consubstanciada na relação do ex-juiz excepto para com o Paciente. A questão de fundo da parcialidade, em verdade, não é em qual processo esta ocorreu, mas em relação a quem - no caso, o ex-presidente LULA”.
    Requer-se “a extensão do quanto decidido no habeas corpus n°. 164.493/PR para as outras 02 (duas) ações penais envolvendo o aqui Paciente que estiveram sob a condução parcial do mesmo ex-juiz federal SÉRGIO FERNANDO MORO (Ação Penal n.º 5063130-17.2016.4.04.7000/PR e Ação Penal n.º 5021365-32.2017.4.04.7000/PR) — decretando-se, por conseguinte, a nulidade de todos os atos pré-processuais e processuais perpetrados em tais feitos”. 
    É o breve relatório.  
     Em 23.3.2021, a Segunda Turma do Supremo concedeu a ordem neste Habeas Corpus para determinar a anulação de todos os atos decisórios formalizados pelo magistrado no âmbito da Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Caso “triplex no Guarujá”), incluindo-se os atos praticados na fase pré-processual. O julgado ficou assim ementado:  
    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PARCIALIDADE JUDICIAL E SISTEMA ACUSATÓRIO. CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE EXAME DA SUSPEIÇÃO DE MAGISTRADO EM SEDE DE HABEAS CORPUS. QUESTÃO DE ORDEM. DECISÃO SUPERVENIENTE DO MIN. EDSON FACHIN, NOS AUTOS DO HABEAS CORPUS 193.726-DF, QUE RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DA 13ª VARA FEDERAL DE CURITIBA. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. IMPARCIALIDADE DO JULGADOR COMO PEDRA DE TOQUE DO DIREITO PROCESSUAL PENAL. ANTECEDENTES DA BIOGRAFIA DE UM JUIZ ACUSADOR. DESNECESSIDADE DE UTILIZAÇÃO DOS DIÁLOGOS OBTIDOS NA OPERAÇÃO SPOOFING. ELEMENTOS PROBATÓRIOS POTENCIALMENTE ILÍCITOS. EXISTÊNCIA DE 7 (SETE) FATOS QUE DENOTAM A PERDA DA IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO DESDE A ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. VIOLAÇÃO DO DEVER DE IMPARCIALIDADE DO MAGISTRADO. ART. 101 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ORDEM EM HABEAS CORPUS CONCEDIDA PARA ANULAR TODOS OS ATOS DECISÓRIOS PRATICADOS NO ÂMBITO DA AÇÃO PENAL 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (TRIPLEX DO GUARUJÁ), INCLUINDO OS ATOS PRATICADOS NA FASE PRÉ-PROCESSUAL.
    1. Conhecimento da matéria em Habeas Corpus. É possível o exame da alegação de parcialidade do magistrado em sede de Habeas Corpus se, a partir dos elementos já produzidos e juntados aos autos do remédio colateral, restar evidente a incongruência ou a inconsistência da motivação judicial das decisões das instâncias inferiores. Precedentes: RHC-AgR 127.256, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 10.3.2016; RHC 119.892, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 1º.10.2015; HC 77.622, Rel. Min. Nelson Jobim, Segunda Turma, DJ 29.10.1999.
    2. Questão de ordem de prejudicialidade da impetração. A Segunda Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo Relator, nos autos dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, tão somente o Ministro Edson Fachin. A decisão monocrática proferida pelo Ministro Edson Fachin nos autos do Habeas Corpus 193.726 ED não gerou prejuízo do Habeas Corpus 164.493-DF, porquanto (i) cuida-se de decisão individual do Relator; (ii) não há identidade entre os objetos do Habeas Corpus 193.726 e do Habeas Corpus 164.493, já que neste se discute a suspeição do magistrado e naquele se aponta a incompetência da 13ª Vara Federal de Curitiba/PR, o que não se limita ao debate sobre a validade dos atos decisórios praticados pelo ex-Juiz Sergio Moro; e (iii) a questão da suspeição precede a discussão sobre incompetência, nos termos do art. 96 do Código de Processo Penal.
    3. Imparcialidade como pedra de toque do processo penal. A imparcialidade judicial é consagrada como uma das bases da garantia do devido processo legal. Imparcial é aquele que não é parte, que não adere aos interesses de qualquer dos envolvidos no processo. Há íntima relação entre a imparcialidade e o contraditório. A imparcialidade é essencial para que a tese defensiva seja considerada, pois em uma situação de aderência anterior do julgador à acusação, não há qualquer possibilidade de defesa efetiva; é prevista em diversas fontes do direito internacional como garantia elementar da proteção aos direitos humanos (Princípios de Conduta Judicial de Bangalore, Convenção Americana de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e Convenção Europeia de Direitos Humanos), além de ser tal garantia vastamente consagrada na jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Caso Duque Vs. Colombia, 2016) e do Tribunal Europeu de Direitos Humanos (Castillo Algar v. Espanha, 1998, e Morel v. França, 2000).
    4. Antecedentes da biografia de um Juiz acusador. O STF já avaliou, em diversas ocasiões, alegações de que o ex-magistrado Sergio Fernando Moro teria ultrapassado os limites do sistema acusatório. No julgamento do Habeas Corpus 95.518/PR, no qual se questionava a atuação do Juiz na chamada Operação Banestado, a Segunda Turma determinou o encaminhamento das denúncias à Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), diante da constatação de que o juiz havia reiteradamente proferido decisões contrárias a ordens de instâncias superiores, bem como adotado estratégias de monitoramento de advogados dos réus. Na ocasião, reconheceu o Min. Celso de Mello que ‘o interesse pessoal que o magistrado revela em determinado procedimento persecutório, adotando medidas que fogem à ortodoxia dos meios que o ordenamento positivo coloca à disposição do poder público, transforma a atividade do magistrado numa atividade de verdadeira investigação penal. É o magistrado investigador’. (HC 95.518, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 28.5.2013, DJe 19.3.2014). A Segunda Turma já decidiu que o ex-Juiz Sergio Moro abusou do poder judicante ao realizar, de ofício, a juntada e o levantamento do sigilo dos termos de delação do ex-ministro Antônio Palocci às vésperas do primeiro turno das eleições de 2018 (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 4.8.2020, DJe 10.9.2020). O STF reconheceu explicitamente a quebra da imparcialidade do magistrado, destacando que, ao condenar o doleiro Paulo Roberto Krug, ainda no âmbito da chamada Operação Banestado, o ex-Juiz Sergio Moro ‘se investiu na função persecutória ainda na fase pré-processual, violando o sistema acusatório’ (RHC 144.615 AgR, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, julgado em 25.8.2020, DJe 27.10.2020).
    5. Desnecessidade de utilização dos diálogos obtidos na Operação Spoofing. Os diálogos apreendidos na Operação Spoofing, que, nos últimos doze meses, foram objeto de intensa veiculação pelos portais jornalísticos, destacam conversas entre acusadores e o julgador – Procuradores da República e o ex-Juiz Sergio Moro. As conversas obtidas sugerem que o julgador definia os limites da acusação e atuava em conjunto com o órgão de acusação. O debate sobre o uso dessas mensagens toca diretamente na temática das provas ilícitas no processo penal. O Supremo Tribunal Federal já assentou que o interesse de proteção às liberdades do réu pode justificar relativização à ilicitude da prova. Todavia, a conclusão sobre a parcialidade do julgador é aferível tão somente a partir dos fatos narrados na impetração original, sendo desnecessária a valoração dos elementos de prova de origem potencialmente ilícita pela defesa, que nem sequer constam dos autos deste Habeas Corpus.
    6. Existência de 7 (sete) fatos que denotam a parcialidade do magistrado. As alegações suscitadas neste HC são restritas a fatos necessariamente delimitados e anteriores à sua impetração.
    6.1. O primeiro fato indicador da parcialidade do magistrado consiste em decisão, de 4.3.2016, que ordenou a realização de uma espetaculosa condução coercitiva do então investigado, sem que fosse oportunizada previamente sua intimação pessoal para comparecimento em juízo, como exige o art. 260 do CPP. Foi com o intuito de impedir incidentes desse gênero que o Plenário do STF reconheceu a inconstitucionalidade do uso da condução coercitiva como medida de instrução criminal forçada, ante o comprometimento dos preceitos constitucionais do direito ao silêncio e da garantia de não autoincriminação. (ADPF 444, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 14.6.2018, DJe 22.5.2019). No caso concreto, a decisão que ordenou a condução coercitiva não respeitou as balizas legais e propiciou uma exposição atentatória à dignidade e à presunção de inocência do investigado.
    6.2. O segundo fato elucidativo da atuação enviesada do juiz consistiu em flagrante violação do direito constitucional à ampla defesa do paciente. O ex-juiz realizou a quebra de sigilos telefônicos do paciente, de seus familiares e até mesmo de seus advogados, com o intuito de monitorar e antecipar as estratégias defensivas. Tanto a interceptação do ramal-tronco do escritório de advocacia Teixeira, Martins & Advogados quanto a interceptação do telefone celular do advogado Roberto Teixeira perduraram por quase 30 (trinta dias), de 19.2.2016 a 16.3.2016. Durante esse período, foram ouvidas e gravadas todas as conversas havidas entre os 25 (vinte e cinco) advogados integrantes da sociedade, bem como entre o advogado Roberto Teixeira e o paciente.
    6.3. O terceiro fato indicativo da parcialidade do juiz traduz-se na divulgação de conversas obtidas em interceptações telefônicas do paciente com familiares e terceiros. Os vazamentos se deram em 16.3.2016, momento de enorme tensão na sociedade brasileira, quando o paciente havia sido nomeado Ministro da Casa Civil da Presidência da República. Houve intensa discussão sobre tal ato e ampla efervescência social em crítica ao cenário político brasileiro. Em decisão de 31.3.2016, o Min. Teori Zavascki, nos autos da Reclamação 23.457, reconheceu que a deicsão do ex-Juiz que ordenou os vazamentos violou a competência do STF, ante ao envolvimento de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função, e ainda se revelou ilícita por envolver a divulgação de trechos diálogos captados após a determinação judicial de interrupção das interceptações telefônicas. O vazamento das interceptações, além de reconhecidamente ilegal, foi manipuladamente seletivo.
    6.4. O quarto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado aconteceu em 2018, quando o magistrado atuou para que não fosse dado cumprimento à ordem do Juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região Rogério Favreto, que concedera ordem de habeas corpus para determinar a liberdade do ex-Presidente Lula (HC 5025614- 40.2018.4.04.0000 – Doc. 30), de modo a possibilitar-lhe a participação no ‘processo democrático das eleições nacionais, seja nos atos internos partidários, seja na ações de pré-campanha’. Mesmo sem jurisdição sobre o caso e em período de férias, o ex-Juiz Sergio Moro atuou intensamente para evitar o cumprimento da ordem, a ponto de telefonar ao então Diretor-Geral da Polícia Federal Maurício Valeixo e sustentar o descumprimento da liminar, agindo como se membro do Ministério Público fosse, com o objetivo de manter a prisão de réu em caso em que já havia se manifestado como julgador.
    6.5. O quinto fato indicativo da quebra de imparcialidade do magistrado coincide com a prolação da sentença na ação penal do chamado Caso Triplex. Ao proferir a sentença condenatória, o ex-Juiz Sergio Moro fez constar claramente diversas expressões de sua percepção no sentido de uma pretensa atuação abusiva da defesa do paciente. O próprio julgador afirmou que, em sua percepção, a defesa teria atuado de modo agressivo, com comportamentos processuais inadequados, visando a ofender-lhe. Diante disso, alega que ‘em relação a essas medidas processuais questionáveis e ao comportamento processual inadequado, vale a regra prevista no art. 256 do CPP (‘a suspeição não poderá ser declarada nem reconhecida, quando a parte injuriar o juiz ou de propósito der motivo para criá-la’)’ (eDOC 7, p. 35).
    6.6. O sexto fato indicador da violação do dever de independência da autoridade judiciária consiste na decisão tomada pelo magistrado, em 1º.10.2018, de ordenar o levantamento do sigilo e o translado de parte dos depoimentos prestados por Antônio Palocci Filho em acordo de colaboração premiada para os autos da Ação Penal 5063130- 17.2016.4.04.7000 (instituto Lula). Quando referido acordo foi juntado aos autos da referida ação penal, a fase de instrução processual já havia sido encerrada, o que sugere que os termos do referido acordo nem sequer estariam aptos a fundamentar a prolação da sentença. Além disso, os termos do acordo foram juntados cerca de 3 (três) meses após a decisão judicial que o homologou, para coincidir com a véspera das eleições. Por fim, tanto a juntada do acordo aos autos quanto o levantamento do seu sigilo ocorreram por iniciativa do próprio juiz, isto é, sem qualquer provocação do órgão acusatório. A Segunda Turma do STF, no julgamento do Agravo Regimental no HC 163.493, reconheceu a ilegalidade tanto do levantamento do sigilo quanto do translado para os autos de ação penal de trechos de depoimento prestado por delator, em acordo de colaboração premiada (HC 163.943 AgR, Redator do acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.9.2020).
    6.7. O último fato indicativo da perda de imparcialidade do magistrado consiste no fato de haver aceitado o cargo de Ministro da Justiça após a eleição do atual Presidente da República, Jair Bolsonaro, que há muito despontava como principal adversário político do paciente. Sergio Moro decidiu fazer parte do Governo que se elegeu em oposição ao partido cujo maior representante é Luiz Inácio Lula da Silva. O ex-juiz foi diretamente beneficiado pela condenação e prisão do paciente. A extrema perplexidade com a aceitação de cargo político no Governo que o ex-magistrado ajudou a eleger não passou despercebida pela comunidade acadêmica nacional e internacional. 
    7. Ordem de habeas corpus concedida. O reconhecimento da suspeição do magistrado implica a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado, no âmbito da Ação Penal 5046512- 94.2016.4.04.7000/PR (Triplex do Guarujá), incluindo os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal”. (HC 164493, Relator(a): EDSON FACHIN, Redator(a) p/ Acórdão: GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 23/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106  DIVULG 02-06-2021  PUBLIC 04-06-2021)  
    No entanto, a eficácia da decisão proferida neste HC restava, de alguma maneira, dependente do resultado do julgamento do Segundo Agravo Regimental no Habeas Corpus 193.726/DF, de relatoria do eminente Min. Edson Fachin. 
    No referido processo, o Relator Min. Edson Fachin, em decisão monocrática de 08.03.2021,   concedeu a ordem para declarar a incompetência da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba para o processo e julgamento das Ações Penais n.5046512-94.2016.4.04.7000/PR  (Triplex     do    Guarujá),    5021365-32.2017.4.04.7000/PR     (Sítio    de    Atibaia),    5063130-17.2018.4.04.7000/PR (sede     do    Instituto    Lula)    e    5044305-83.2020.4.04.7000/PR     (doações    ao Instituto Lula), determinando a remessa dos respectivos autos à Seção Judiciária do Distrito Federal.
    Ocorre que, na mesma decisão, o relator declarou a perda do objeto das pretensões deduzidas nos habeas corpus 164.493, 165.973, 190.943, 192.045, 193.433,     198.041,    178.596,    184.496,    174.988,     180.985,    bem    como    nas Reclamações 43.806, 45.948, 43.969 e 45.325;  
     No que atine especificamente ao presente HC, é imprescindível rememorar que, no dia 09.03.2021, a Segunda Turma deliberou, em sede de Questão de Ordem, que a decisão proferida pelo Min. Edson Fachin não implicou o prejuízo à análise deste feito. 
    Transcreve-se, por oportuno a Ata de Julgamento da Sessão Ordinária da Segunda Turma de 08.03.2021:  
    Decisão: A Turma, por maioria, rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, decidindo que a decisão proferida pelo relator nos autos dos Embargos de Declaração no Habeas Corpus 193.726 em 08.03.2021 não acarretou a prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493, vencido, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin. Prosseguindo no julgamento, e após o voto do Ministro Gilmar Mendes, que concedia a ordem em habeas corpus, determinando a anulação de todos os atos decisórios praticados pelo magistrado no âmbito da Ação Penal n. 5046512-94.2016.4.04.7000/PR incluindo os atos praticados na fase pré-processual e, com fundamento no art. 101 do Código de Processo Penal, determinava ainda que o juiz excepto Sérgio Fernando Moro fosse condenado ao pagamento das custas processuais da ação penal, na forma da lei, no que foi acompanhado pelo Ministro Ricardo Lewandowski, pediu vista o Ministro Nunes Marques. Presente à sessão pelo Paciente o Dr. Cristiano Zanin Martins.  
    Ou seja, a maioria dos ministros da Segunda Turma rejeitou a questão de ordem suscitada pelo Ministro Edson Fachin, assentando-se que a decisão proferida pelo relator nos autos deste Habeas Corpus 193.726, em 8.3.2021, não acarretou a prejudicialidade do Habeas Corpus 164.493. 
    De todo modo, em face da referida decisão monocrática prolatada nos autos do Habeas Corpus 193.726/DF foi interposto Agravo Regimental apreciado pelo Tribunal Pleno deste STF.
    Em julgamento concluído em 23.6.2021, por maioria de 7 (sete) votos, o Plenário da Corte, nos autos do Segundo Agravo Regimental no Habeas 193.726, deu procedência ao recurso da defesa para declarar que a decisão agravada nos autos do HC 193.726/DF não implicara a prejudicialidade deste Habeas Corpus 164.493/DF. Transcrevo o teor da ata de julgamento do caso:  
    O Tribunal, por maioria, deu provimento ao segundo agravo da defesa para declarar que a decisão agravada não resultou na prejudicialidade dos Habeas Corpus 164.493, 165.973, 190.943, 192.045, 193.433, 198.041, 178.596, 184.496, 174.988, 180.985, e nem das Reclamações 43.806, 45.948, 43.969 e 45.325, nos termos do voto do Ministro Gilmar Mendes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Edson Fachin (Relator), Roberto Barroso, Marco Aurélio e Luiz Fux (Presidente). Os Ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Cármen Lúcia julgavam parcialmente prejudicado o recurso, e, vencidos, acompanharam o voto do Ministro Gilmar Mendes para dar provimento ao agravo. Plenário, 23.06.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF).  
    Portanto, o Plenário deste STF reconheceu que a afirmação de incompetência da 13ª Vara Federal nos termos da decisão monocrática do Min. Edson Fachin nos autos do HC 193.726 não importou em prejudicialidade ao exame da impetração veiculada no HC 164.493. 
    Portanto, resta absolutamente cristalino que a Segunda Turma, em sua legítima competência, analisou o mérito da questão posta neste remédio heroico e o seu poder-dever de exercer a jurisdição precisa ser respeitado. 
    Nos autos deste HC 164.493, analisou-se especificamente a parcialidade do magistrado em relação à Ação Penal 5046512-94.2016.4.04.7000/PR (Caso “triplex no Guarujá”). Contudo, mostra-se inquestionável a identidade fática e circunstancial da questão em relação ao paciente e ao referido magistrado também nas Ações Penais 5021365-32.2017.4.04.7000/PR (Caso “Sítio de Atibaia”) e 5063130-17.2016.4.04.7000/PR (Caso “Imóveis do Instituto Lula”).
    Nos três processos, houve a persecução penal do paciente em cenário permeado pelas marcantes atuações parciais e ilegítimas do ex-juiz Sergio Fernando Moro. Em todos os casos, a defesa arguiu a suspeição em momento oportuno e a reiterou em todas as instâncias judiciais pertinentes.
    Além disso, diversos dos fatos ocorridos e que fundamentaram a decisão da Turma pelo reconhecimento da suspeição são compartilhados em todas as ações penais, como os abusos em conduções coercitivas e na decretação de interceptações telefônicas, o levantamento do sigilo da delação premiada de Antônio Palocci Filho com finalidades eleitorais em meio ao pleito em curso naquele momento, entre outros.
    A delimitação do julgado foi ressaltada pela Turma, indicando especificamente as circunstâncias que permeiam a situação jurídica do paciente, não a dos demais corréus em um juízo inicial. Entretanto, tais circunstâncias relacionadas a Luiz Inácio Lula da Silva permeiam todas as ações penais processadas em face do paciente pelo magistrado em questão.
    Assim, por isonomia e segurança jurídica, é dever deste Tribunal, por meio do Relator do feito, estender a decisão aos casos pertinentes, quando há identidade fática e jurídica, nos termos do art. 580 do CPP.
    Diante do exposto, tendo em vista a identidade fática e jurídica, estendo a decisão que concedeu a ordem neste Habeas Corpus às demais Ações Penais conexas (5021365-32.2017.4.04.7000/PR – Caso “Sítio de Atibaia” e 5063130-17.2016.4.04.7000/PR – Caso “Imóveis do Instituto Lula”), processadas pelo julgador declarado suspeito em face do paciente Luiz Inácio Lula da Silva, de modo a anular todos os atos decisórios emanados pelo magistrado, incluindo-se os atos praticados na fase pré-processual, nos termos do art. 101 do Código de Processo Penal. 
    Publique-se. 
    Brasília, 24 de junho de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Redator p/ Acórdão
Documento assinado digitalmente